Tribunal: TJMT
Processo: 1020123-95.2020.8.11.0041
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1020123-95.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bloqueio de Valores de Contas Públicas]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), HOSPITAL DE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA - CNPJ: 70.524.145/0001-77 (APELADO), ALEX SANDRO RODRIGUES CARDOSO - CPF: 693.002.401-53 (ADVOGADO), TERENCE ZVEITER - CPF: 556.041.291-00 (ADVOGADO), IGOR BARBOSA FARIA - CPF: 017.109.501-45 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVERAM PARCIALMENTE O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1o VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL(CONVOCADO) E 2o VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. SERVIÇOS HOSPITALARES PRESTADOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. CABIMENTO DA VIA ELEITA. DESNECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que julgou procedente ação monitória ajuizada por hospital particular, condenando o ente público ao pagamento de R$ 74.983,41 (setenta e quatro mil novecentos e oitenta e três mil reais e quarenta e um centavos) referente a serviços médico-hospitalares prestados à paciente por força de decisão judicial proferida em ação de obrigação de fazer.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se é cabível ação monitória contra a Fazenda Pública para cobrança de valores decorrentes de serviços hospitalares prestados por determinação judicial; (ii) estabelecer se há necessidade de prévio requerimento administrativo como condição para o ajuizamento da ação; (iii) determinar os critérios adequados para atualização monetária e juros de mora nas condenações impostas à Fazenda Pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. É cabível ação monitória contra a Fazenda Pública, conforme entendimento consolidado na Súmula 339 do STJ, desde que instruída com prova escrita sem eficácia de título executivo.

4. A nota fiscal, prontuário médico e extrato de conta hospitalar constituem prova escrita hábil a embasar a pretensão monitória, comprovando a prestação dos serviços e o valor correspondente.

5. Tratando-se de serviços prestados por força de decisão judicial, torna-se dispensável o prévio requerimento administrativo para cobrança dos valores devidos.

6. Os critérios de atualização monetária e juros de mora nas condenações impostas à Fazenda Pública devem observar os parâmetros fixados nos Temas 810/STF e 905/STJ até 08.12.2021, aplicando-se exclusivamente a taxa SELIC a partir de 09.12.2021, conforme determinado pela Emenda Constitucional no 113/2021.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

1. É cabível ação monitória contra a Fazenda Pública para cobrança de valores decorrentes de serviços hospitalares prestados por determinação judicial, sendo dispensável o prévio requerimento administrativo.

Dispositivos relevantes citados

CPC, art. 700; Súmula 339 do STJ; EC no 113/2021, art. 3o.

Jurisprudência relevante citada

STF, RE 870.947/SE (Tema 810); STJ, REsp 1.495.146/MG (Tema 905); TJMT.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara;

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação Monitória no 1020123-95.2020.8.11.0041, ajuizada por HOSPITAL DE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA (HOSPITAL SANTA ROSA).

Na origem, o Hospital Santa Rosa ajuizou ação monitória em face do Estado de Mato Grosso, e alega ter prestado serviços hospitalares à paciente Ana Antônia de Oliveira, internada por força de decisão judicial proferida nos autos da ação de obrigação de fazer no 1000818-22.2018.8.11.0001, em trâmite no Juizado da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT.

Segundo narrou, a internação foi determinada judicialmente como medida de urgência para resguardar a vida da paciente, diagnosticada com infarto agudo do miocárdio. A decisão judicial autorizou expressamente a utilização do Hospital Santa Rosa, com custeio pela Administração Pública Estadual.

Afirmou que os serviços médicos e hospitalares foram efetivamente prestados no período de 08 a 12 de abril de 2018, com emissão da respectiva nota fiscal no valor de R$ 74.983,41 (setenta e quatro mil, novecentos e oitenta e três reais e quarenta e um centavos), não tendo o Estado de Mato Grosso realizado o pagamento, apesar da determinação judicial.

O juízo de primeiro grau julgou procedente o pedido, convertendo o mandado monitório em título executivo judicial e condenou o Estado de Mato Grosso ao pagamento da quantia de R$ 74.983,41, acrescida de correção monetária pelo INPC a partir de 13/04/2018 e juros moratórios de 0,5% ao mês a contar da citação.

Irresignado, o Estado de Mato Grosso interpôs recurso de apelação, e alega: a) inadequação da via eleita, por ausência de certeza, liquidez e exigibilidade do crédito; b) necessidade de prévio requerimento administrativo; c) violação aos princípios orçamentários e à ordem de pagamento; e d) erro na fixação dos critérios de atualização monetária e juros, pugnando pela aplicação da taxa SELIC, conforme Emenda Constitucional no 113/2021.

Em contrarrazões, o Hospital Santa Rosa defendeu a manutenção integral da sentença, sustentou a adequação da via monitória, a desnecessidade de prévio requerimento administrativo quando a prestação de serviços decorre de ordem judicial, e a correção dos critérios de atualização monetária e juros fixados na sentença.

A Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se no sentido de não haver interesse público que justificasse sua intervenção no feito.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara;

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá-MT que, nos autos da Ação Monitória – Processo no 1020123- 95.2020.8.11.0041, proposta por Hospital de Medicina Especializada LTDA – Hospital Santa Rosa ADA, julgou procedente a demanda.

O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

A primeira questão a ser enfrentada diz respeito ao cabimento da ação monitória contra a Fazenda Pública, tema central da insurgência recursal do Estado de Mato Grosso.

A controvérsia encontra-se pacificada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, que editou a Súmula 339, com o seguinte teor: "
É cabível ação monitória contra a Fazenda Pública
".

O entendimento sumulado decorre do reconhecimento de que não há qualquer incompatibilidade entre o procedimento monitório e as prerrogativas processuais da Fazenda Pública, como o reexame necessário e a impenhorabilidade de seus bens. A ação monitória, nesse contexto, representa instrumento processual legítimo para a cobrança de créditos fundados em prova escrita sem eficácia de título executivo, independentemente de quem figure no polo passivo.

No caso em análise, o Hospital Santa Rosa instruiu a petição inicial com documentação robusta, consistente em nota fiscal eletrônica, prontuário médico da paciente e extrato detalhado da conta hospitalar, elementos que comprovam a prestação dos serviços e o valor correspondente, constituindo prova escrita hábil a embasar a pretensão monitória, nos termos do art. 700 do Código de Processo Civil.

Ademais, a origem do crédito está bem delineada nos autos: trata-se de serviços hospitalares prestados por força de decisão judicial proferida em ação de obrigação de fazer, na qual o Estado de Mato Grosso foi condenado a providenciar o tratamento médico necessário à paciente Ana Antônia de Oliveira, diagnosticada com infarto agudo do miocárdio.

A decisão judicial que determinou a internação autorizou expressamente a utilização do Hospital Santa Rosa, com custeio pelo ente público, o que afasta qualquer alegação de incerteza quanto à origem da obrigação ou à responsabilidade pelo pagamento.

Nesse sentido, o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso tem reiteradamente reconhecido a possibilidade de cobrança judicial por via monitória nos casos em que o particular efetivamente prestou serviços hospitalares em substituição à rede pública de saúde por imposição judicial:

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA.
AÇÃO MONITÓRIA AJUIZADA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA REJEITADA.
CONTRATO ADMINISTRATIVO PARA EXECUÇÃO DE OBRA PÚBLICA. PAGAMENTO INTEMPESTIVO DE MEDIÇÕES. COBRANÇA RESTRITA À CORREÇÃO MONETÁRIA. RENÚNCIA TÁCITA NÃO CONFIGURADA. OBRIGATORIEDADE DE INCIDÊNCIA DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA COMO CLÁUSULA ESSENCIAL DO CONTRATO ADMINISTRATIVO. TERMO INICIAL E ÍNDICES DE ATUALIZAÇÃO FIXADOS CONFORME OS TEMAS N.° 810, DO STF, 905, DO
STJ
E A EMENDA CONSTITUCIONAL No 113/21. REVISÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SEGUNDO ESCALONAMENTO LEGAL. DEVER DE RESSARCIMENTO DAS CUSTAS SUPORTADAS PELA PARTE VENCEDORA. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO E RETIFICAÇÃO PARCIAL DA SENTENÇA EM REEXAME NECESSÁRIO.
I. Caso em exame
1. Remessa necessária e apelação cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença proferida em ação monitória ajuizada por Ductievicz Incorporadora Ltda., visando à constituição de título executivo judicial referente à atualização monetária de valores pagos com atraso pelo ente público em razão do contrato n.o 234/2014/00/00-SETPU, para execução de obra pública no município de Várzea Grande/MT.
II. Questão em discussão
2. Há quatro questões em discussão: (i) verificar a adequação da via eleita para cobrança da atualização monetária de valores pagos com atraso; (ii) definir se houve renúncia tácita à correção monetária pela empresa contratada; (iii) determinar a incidência da atualização monetária e dos juros moratórios conforme precedentes vinculantes e alteração constitucional; e (iv) revisar a fixação dos honorários advocatícios e o reembolso das custas processuais.
III. Razões de decidir

3. A ação monitória é cabível contra a Fazenda Pública, conforme previsão do art. 700, § 6o, do CPC e
Súmula

339
do
STJ
, sendo suficiente a existência de prova escrita sem eficácia de título executivo que demonstre o direito à quantia pleiteada.

4. A documentação carreada aos autos, consistente em contrato administrativo, comprovantes de execução das medições, cronologia dos pagamentos e procedimento administrativo para recomposição do valor atualizado, revela a existência de obrigação líquida fundada em prova escrita idônea, apta a justificar a constituição do título executivo judicial pela via monitória.
5. A correção monetária pleiteada decorre do inadimplemento contratual referente ao pagamento intempestivo de medições, não se confundindo com pedido de reajuste ou reequilíbrio econômico-financeiro.
6. A proposta de parcelamento e subsequente recebimento do valor nominal pela autora não configura renúncia tácita à atualização monetária, ausente manifestação expressa, nos termos do art. 114, do Código Civil, e entendimento consolidado do
STJ
.
7. A própria conduta da autora ao instaurar pedido administrativo específico para a cobrança da atualização monetária (Proc. Adm. n.o 317177/2021) afasta qualquer interpretação de renúncia tácita, evidenciando a preservação do direito à integralidade da obrigação pecuniária.
8. A demora excessiva e injustificada da Administração Pública em concluir os procedimentos administrativos de conferência das medições e efetuar o pagamento caracteriza violação aos princípios da razoabilidade, eficiência e duração razoável do processo.
9. A responsabilidade pela mora não pode ser imputada à contratada, uma vez que o cancelamento das notas fiscais ocorreu por orientação da própria Administração, que posteriormente demandou reemissão dos documentos fiscais.
10. O termo inicial da correção monetária não pode estar vinculado à data de apresentação das notas fiscais, sob pena de afronta aos arts. 40, XIV, "a", e 55, III, da Lei n.o 8.666/93. Nos contratos administrativos, o prazo para pagamento não pode exceder 30 dias contados do adimplemento da obrigação (medição), sendo nula cláusula contratual em sentido contrário, considerada “não escrita”, conforme entendimento pacificado do
STJ
.
11. Os juros moratórios incidem a partir da citação, conforme entendimento reiterado do
STJ
quanto à ação monitória.
12. A atualização monetária deve observar o IPCA-E e os juros da caderneta de poupança até 08.12.2021, com aplicação exclusiva da taxa Selic a partir da publicação da EC n.o 113/2021.
13. Os honorários advocatícios devem observar o escalonamento previsto no art. 85, § 3o e § 5o, do CPC, conforme o valor da causa, com fixação no percentual mínimo legal.
14. A imposição do reembolso das despesas processuais, por se tratar de matéria de ordem pública e consectário lógico da sucumbência, pode ser reconhecida de ofício, sem configurar supressão de instância ou reformatio in pejus, conforme entendimento pacífico da jurisprudência pátria.
IV. Dispositivo e tese
15. Recurso parcialmente provido. Sentença parcialmente retificada em reexame necessário.
Tese de julgamento: 1. É cabível a ação monitória contra a Fazenda Pública para cobrança de atualização monetária decorrente de pagamento contratual realizado com atraso. 2. A renúncia à correção monetária pela contratada somente se configura mediante declaração expressa, sendo incabível sua presunção tácita. 3. A cláusula contratual que vincula o prazo de pagamento à apresentação da nota fiscal é ilegal, devendo prevalecer o prazo máximo de 30 dias após a medição. 4. A atualização monetária incide com base no IPCA-E até 08.12.2021 e, a partir de 09.12.2021, aplica-se exclusivamente a taxa Selic, conforme EC n.o 113/21. 5. A Fazenda Pública deve reembolsar os valores de custas processuais adiantados pela parte vencedora, nos termos da Lei Estadual n.o 7.603/01.
Dispositivos relevantes citados: CF, arts. 5o, LXXVIII, e 37, caput; CPC, arts. 700, §6o, 702, §8o, 85, §3o e §5o; CC, art. 114; Lei 8.666/93, arts. 40, XIV, “a”, 55, III; Lei 9.494/97, art. 1o-F (decl. de inconstitucionalidade parcial); Lei Estadual 7.603/01, art. 3o, I; EC n.o 113/21, art. 3o.
Jurisprudência relevante citada:
STJ
,
Súmula

339
;
STJ
, REsp 1.698.564/RJ, Rel. Min. Og Fernandes, DJe 17.11.2020;
STJ
, AgRg no REsp 1401607/SP, Rel. Min. Benedito Gonçalves, DJe 25.03.2014;
STJ
, AgInt no AREsp 2116549/SC, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 14.11.2022; STF, RE 870.947, Rel. Min. Luiz Fux, Pleno, DJe 20.11.2017 (Tema 810);
STJ
, REsp 1.495.146/MG, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 02.03.2018 (Tema 905); TJ-MT, Apelação Cível n.o 1011622-89.2019.8.11.0041, j. 19.03.2024.
(N.U 1042309-10.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 30/09/2025, Publicado no DJE 02/10/2025)

Portanto, não há que se falar em inadequação da via eleita, estando plenamente caracterizados os requisitos legais para o ingresso da ação monitória contra o Estado de Mato Grosso.

O Estado de Mato Grosso sustenta ainda que a cobrança judicial deveria ser precedida de tentativa administrativa, conforme entendimento sumulado nos tribunais superiores.

Tal argumento, contudo, não merece acolhida no caso concreto.

A jurisprudência tem reconhecido a desnecessidade de esgotamento da via administrativa quando a prestação dos serviços decorre de determinação judicial expressa, como ocorrido nestes autos. Isso porque, em tais hipóteses, o dever de indenizar decorre diretamente da autoridade judicial e do princípio constitucional da continuidade dos serviços públicos essenciais (CRFB, art. 6o e art. 196), não se submetendo às limitações administrativas ordinárias.

Exigir do particular que agiu de boa-fé e por dever ético-profissional o cumprimento de exigências burocráticas posteriores para obter o ressarcimento de valores gastos na execução de ordem judicial violaria o princípio da efetividade da jurisdição e conduziria a um paradoxo inaceitável: a imposição de obrigações judiciais sem a correspondente viabilidade de ressarcimento.

O Tribunal de Justiça de Mato Grosso já se manifestou sobre a questão em caso análogo:

" (...) O atendimento hospitalar no sistema particular de saúde partiu de decisão judicial por não obter o tratamento adequado na rede pública de saúde. (...) diante da evidência de que o acesso à saúde não foi adequadamente oportunizado na rede pública, incumbe ao Estado indenizar o hospital particular que prestou serviços de saúde.
(TJMT, Apelação Cível no 0031254-94.2014.8.11.0041, Rel. Desa. Maria Aparecida Ribeiro, j. 07/02/2022).

Assim, tratando-se de serviços prestados por força de decisão judicial, torna-se dispensável o prévio requerimento administrativo para cobrança dos valores devidos.

O Estado de Mato Grosso alega que os documentos juntados aos autos seriam unilaterais, emitidos pela própria parte autora, sem chancela ou conferência por parte da Administração.

Tal argumento não prospera. A documentação apresentada pelo Hospital Santa Rosa é suficientemente robusta e idônea para comprovar a prestação dos serviços e o valor correspondente, incluindo nota fiscal eletrônica, prontuário médico detalhado e extrato da conta hospitalar com discriminação dos procedimentos realizados.

Ademais, o próprio Estado de Mato Grosso teve ciência da internação determinada judicialmente e não contestou a efetiva prestação dos serviços em si, limitando-se a discutir aspectos formais da cobrança.

Reforço, a jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso tem reconhecido que, uma vez demonstrada a prestação do serviço por imposição judicial e comprovada a regularidade da cobrança mediante documentos hábeis, como no presente caso, não há que se exigir formalidades adicionais para o reconhecimento do crédito:

"APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO COMINATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – CIRÚRGIA – DIREITO À SAÚDE – RESPONSABILIDADE DO ENTE POLÍTICO – INTERVENÇÃO REALIZADA POR HOSPITAL PARTICULAR DEVIDO A OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – EXTINÇÃO DA AÇÃO SEM PAGAMENTO DO PROCEDIMENTO CIRÚRGICO – LEGITIMIDADE DO NOSOCÔMIO PARA RECORRER – TERCEIRO PREJUDICADO – PAGAMENTO DEVIDO – CONSECTÁRIOS LEGAIS – TEMA 810 - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A saúde é direito de todos e dever do Estado
(lato sensu)
, nos moldes do artigo 196 da Constituição Federal.

2. Comprovada a hipossuficiência da parte autora, a necessidade da cirurgia atestada por laudo médico, bem como a omissão no fornecimento do procedimento pela Administração pública, deve ser determinado pelo Poder Judiciário o cumprimento desse dever Constitucional.

3. Se não for possível a realização da cirurgia em hospital da rede pública, admite-se a sua realização em hospital da rede privada.

4. A jurisprudência é pacífica no sentido de permitir, nas ações cominatórias, o pagamento da instituição hospitalar pelos serviços prestados em cumprimento de determinação do Poder Judiciário, mediante bloqueio das contas públicas a ser realizadas nos próprios autos.

5. O saldo devedor referente ao serviço médico prestado deve ser corrigido monetariamente e acrescido de juros a incidir a partir da data de realização do procedimento, devendo ser observado os consectários legais estabelecidos no Recurso Extraordinário 870.947/SE (Tema 810 do STF).

6. Recurso conhecido e provido parcialmente.

(TJMT, Apelação Cível no 0021346-47.2013.8.11.0041, Rel. Des. Yale Sabo Mendes).

Portanto, não há que se falar em ausência de liquidez e certeza do crédito, estando devidamente comprovada a prestação dos serviços e bem como o valor correspondente.

No que tange
aos critérios de atualização monetária e juros de mora, assiste parcial razão ao Estado de Mato Grosso.

A sentença determinou a incidência de correção monetária pelo INPC a partir de 13/04/2018 e juros moratórios de 0,5% ao mês a contar da citação.

Mencionou-se os parâmetros fixados nos Temas 810/STF e 905/STJ, que estabelecem:

- Correção monetária pelo IPCA-E

- Juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança

3. Indicou-se a aplicação da taxa SELIC a partir de 09/12/2021, com base na EC no 113/2021.

Contudo, é importante esclarecer com maior precisão:

1. Para o período anterior à vigência da Lei 11.960/2009 (30/06/2009), a correção monetária deve seguir os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para o IPCA-E a partir de janeiro/2001, e juros de mora de 0,5% ao mês até a entrada em vigor do CC/2002 (11/01/2003), quando passam a ser calculados pela taxa SELIC.

2. Para o período entre a vigência da Lei 11.960/2009 e a EC no 113/2021 (30/06/2009 a 08/12/2021), aplica-se correção monetária pelo IPCA-E e juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança.

3. A partir da EC no 113/2021 (09/12/2021), incide exclusivamente a taxa SELIC, que já engloba correção monetária e juros de mora, não podendo haver cumulação com qualquer outro índice.

Considerando que o caso em análise trata de serviços prestados em abril de 2018 e a citação ocorreu em data de 30/07/2020, a aplicação correta seria:

- Correção monetária pelo IPCA-E desde a data do vencimento da obrigação (13/04/2018) até 08/12/2021;

- Juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança desde a citação (30/07/2020) até 08/12/2021;

- Taxa SELIC, exclusivamente, a partir de 09/12/2021 até o efetivo pagamento.

Ante o exposto, conheço do recurso e dou-lhe parcial provimento apenas para determinar que os critérios de atualização monetária e juros de mora observem os seguintes parâmetros:

a) Correção monetária pelo IPCA-E desde a data do vencimento da obrigação (13/04/2018) até 08/12/2021;

b) Juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança desde a citação (30/07/2020) até 08/12/2021;

c) A partir de 09/12/2021, aplicação exclusiva da taxa SELIC, que engloba tanto a correção monetária quanto os juros de mora, até o efetivo pagamento, nos termos do art. 3o da Emenda Constitucional no 113/2021.

Mantendo-se inalterados os demais termos da sentença, inclusive quanto ao reconhecimento da adequação da via monitória e da desnecessidade de prévio requerimento administrativo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026